Tribunal: TJES
Processo: 5002377-07.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002377-07.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: VANDREA FEITOSA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5002377-07.2023.8.08.0048

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

RECORRIDO(A):
VANDREA FEITOSA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CONDENATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SERRA. CONTRATO DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA PARA A FUNÇÃO DE PROFESSOR. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES INTERCALADAS POR HIATO SUPERIOR A UM ANO. NULIDADE PARCIAL DOS VÍNCULOS. DIREITO AO FGTS APENAS SOBRE O PERÍODO IRREGULAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial para DECLARAR NULOS os contratos firmados com a requerente VANDREA FEITOSA no período de 02/02/2018 a 21/12/2022 e CONDENAR o requerido ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) correspondente, decorrente do desvirtuamento da contratação temporária para suprir necessidade permanente da Administração Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a regularidade dos contratos temporários firmados, alegando que foram precedidos de processos seletivos distintos e que o intervalo superior a um ano entre os vínculos afastaria a caracterização da sucessividade ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a legalidade dos contratos de designação temporária firmados entre as partes e o consequente direito da servidora ao percebimento de valores a título de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

4
. A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 37, inciso II, consagrou o concurso público como a via de acesso por excelência aos cargos e empregos públicos, garantindo a observância dos princípios da isonomia e da impessoalidade. A exceção a essa regra, prevista no inciso IX do mesmo dispositivo, autoriza a contratação por tempo determinado apenas para atender a "necessidade temporária de excepcional interesse público".

5
.
No caso em apreço, a análise dos vínculos deve ser cindida, conforme bem salientado pela defesa do Recorrente.

6
Dos Contratos Firmados em 2018 (02/02/2018 a 21/12/2018):

7. Os documentos dos autos demonstram que a Recorrida manteve dois contratos simultâneos neste período, ambos com duração de aproximadamente 10 meses. A legislação municipal de regência, notadamente a Lei n.º 2.465/2001, estabelece um prazo máximo de 24 meses para a duração de tais contratos.

8. Verifica-se, portanto, que este primeiro vínculo não extrapolou o limite temporal legal. Ademais, o fato de ter havido um interregno superior a um ano entre o término destes contratos (dezembro de 2018) e o início do vínculo subsequente (fevereiro de 2020) é juridicamente relevante, pois rompe a continuidade que caracterizaria a sucessão ilegal.

9. Dessa forma, analisados de forma autônoma, os contratos de 2018 não ostentam vício de nulidade, devendo ser considerados válidos. Assiste razão ao Recorrente neste particular.

10.
Dos Contratos Firmados entre 2020 e 2022 (03/02/2020 a 21/12/2022):

1
1. A situação fática deste segundo período, contudo, é diametralmente oposta. O vínculo da Recorrida com a Administração Pública perdurou de forma contínua por quase 3 (três) anos, extrapolando em muito o prazo máximo de 24 meses previsto na legislação municipal.

1
2. Tal longevidade desnatura por completo o caráter temporário e excepcional da contratação, revelando sua utilização indevida para o preenchimento de uma necessidade permanente da rede de ensino, em manifesta burla ao comando constitucional do concurso público. Correta, portanto, a sentença de primeiro grau ao declarar a nulidade deste segundo vínculo.

1
3.
Do Direito ao FGTS:

14. Uma vez reconhecida a nulidade da contratação no período de 2020 a 2022, exsurge o direito da trabalhadora à percepção dos depósitos do FGTS. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 596.478/RR, sob o regime da repercussão geral, declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, consolidando o entendimento de que a nulidade do contrato de trabalho não afasta o direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
15. Este direito, contudo, restringe-se ao período em que o contrato foi efetivamente declarado nulo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO

para reformar,
em parte,
a r. sentença a fim de
:

a)
AFASTAR
a declaração de nulidade dos contratos firmados no período de 02 de fevereiro de 2018 a 21 de dezembro de 2018, julgando improcedente o pedido de pagamento de FGTS referente a este intervalo.

b)
MANTER
a declaração de nulidade dos contratos no período de 03 de fevereiro de 2020 a 21 de dezembro de 2022, e, por conseguinte, MANTER A CONDENAÇÃO do MUNICÍPIO DE SERRA ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) devido à Recorrida, referente exclusivamente a este período, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença e depositados em conta vinculada da trabalhadora, com os consectários legais já fixados na origem.

11. Ficam mantidos os demais termos da sentença objurgada.

1
2
.
Diante do provimento
parcial
do recurso, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9.099.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)